Tribunal: TJSP
Processo: 2095816-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
EXECUÇÃO. Sentença indenizatória. Ausência de pagamento voluntário. Existência de impugnação. Inconformismo contra ordem de bloqueio de valor incontroverso. Inadmissibilidade. Desnecessidade de concessão de novo prazo para pagamento da diferença antes da adoção da providência (art. 525, § 6o, do CPC). Juros de mora. Irregularidade do cálculo não verificada. Ausência de determinação de

Ementa:
EXECUÇÃO. Sentença indenizatória. Ausência de pagamento voluntário. Existência de impugnação. Inconformismo contra ordem de bloqueio de valor incontroverso. Inadmissibilidade. Desnecessidade de concessão de novo prazo para pagamento da diferença antes da adoção da providência (art. 525, § 6o, do CPC). Juros de mora. Irregularidade do cálculo não verificada. Ausência de determinação de escalonamento dos juros. Além disso, fixação considerou devidamente os meses transcorridos entre a data do primeiro e do segundo depósito judicial. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572741
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2095816-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante AMICO
SAÚDE LTDA, é agravado BENEDITO EDMAR FURINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095816-77.2020.8.26.0000 -Voto no 40018
2
VOTO No 40018
AGRAVO DE INSTRUMENTO : 2095816-77.2020.8.26.0000
COMARCA
: RIBEIRÃO PRETO
AGRAVANTE(S): AMICO SAÚDE LTDA.
AGRAVADO(S) : BENEDITO EDMAR FURINI
MM. JUIZ (A): THOMAZ CARVALHAES FERREIRA
EXECUÇÃO. Sentença indenizatória. Ausência de pagamento
voluntário. Existência de impugnação. Inconformismo contra
ordem de bloqueio de valor incontroverso. Inadmissibilidade.
Desnecessidade de concessão de novo prazo para pagamento da
diferença antes da adoção da providência (art. 525, § 6o, do CPC).
Juros de mora. Irregularidade do cálculo não verificada. Ausência
de determinação de escalonamento dos juros. Além disso, fixação
considerou devidamente os meses transcorridos entre a data do
primeiro e do segundo depósito judicial. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
AMICO SAÚDE LTDA. interpõe recurso de
agravo de instrumento contra a r. decisão (fls. 111/112), proferida nos
autos da execução da ação indenizatória promovida por BENEDITO
EDMAR FURINI, que deferiu “a imediata penhora BACENJUD da quantia
confessada de R$ 44.751,04 (abril/2018 - fls. 884 e 910, item "3"),
atualizada para R$ 52.517,83 (junho/2019 - fls. 911), intimando-se o polo
devedor para pagamento da diferença no prazo de 15 (quinze) dias, sob
pena de incidência de multa e honorários do art. 523, §1o, do NCPC..”
Sustenta,
em
síntese,
que
logo
após
a
homologação do cálculo da Contadoria Judicial foi deferida a penhora do
valor incontroverso, sem que antes fosse conferida oportunidade à
agravante para o pagamento espontâneo/voluntário da diferença, o que
não deve ser admitido. Além disso, aponta vícios no referido cálculo,
existindo manifesto excesso de execução, pois, nos termos do parecer
técnico juntado aos autos, não foram considerados os juros de mora de
forma escalonada, ou seja, sem o decréscimo de um por cento ao mês,
da data da citação até a data em que os cálculos estão posicionados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095816-77.2020.8.26.0000 -Voto no 40018
3
Além disso, ao atualizar o valor devido da data do segundo depósito até
abril/2018, considera um percentual de juros de mora majorado de
17%, ao invés de 15%. Ao final, pretende que seja acolhida a
impugnação, para estabelecer como valor devido a quantia de R$
44.751,04 (fls. 01/09).
O efeito suspensivo foi indeferido (fls. 124/125).
Contraminuta (fls. 128/131).
É o relatório.
Consta que ao visitar seu marido, que se
encontrava internado, a agravada escorregou numa poça de água,
proveniente da laje do prédio, acabando por sofrer uma fratura da
patela do joelho direito, sendo necessária intervenção cirúrgica em
10.03.2004.
Em razão dos problemas suportados com a
recuperação, ingressou com ação indenizatória, julgada parcialmente
procedente, para condenar a ré ao pagamento de lucros cessantes,
danos materiais, morais e emergentes.
Iniciada a fase executória, a agravante efetuou o
pagamento da quantia de R$ 67.665,29, mas a agravada alegou a
necessidade de complementação no importe de R$ 38.894,30.
Ofertada impugnação, sob o argumento de
excesso de execução, procedeu-se a realização de laudo contábil, com
manifestação de ambas as partes.
A seguir, o d. Magistrado a quo rejeitou a
impugnação e determinou a penhora do valor incontroverso (R$
52.517,83 (atual. Julho/2019)), além da intimação do devedor para
pagamento da diferença no prazo de 15 dias, pena de incidência de
multa e honorários nos termos do art. 523, § 1o, do CPC, o que levou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095816-77.2020.8.26.0000 -Voto no 40018
4
interposição do presente agravo.
A agravante considera que antes da penhora
deveria
ter
sido
conferida
oportunidade
para
pagamento
espontâneo/voluntário. Além disso, aponta vícios no cálculo judicial,
pois não foram considerados os juros de mora de forma escalonada, ou
seja, sem o decréscimo de um por cento ao mês, da data da citação até
a data em que os cálculos estão posicionados. Além disso, afirma que
ao atualizar o valor devido da data do segundo depósito até abril/2018,
o percentual de juros de mora foi majorado em 17%, ao invés de 15%.
Ao final, pretende que seja acolhida a impugnação, para estabelecer
como valor devido a quantia de R$ 44.751,04.
Sem razão o inconformismo.
A despeito dos argumentos apresentados, nos
termos do art. 525, § 6o, do CPC: “A apresentação de impugnação não
impede a prática de atos executivos, inclusive os de expropriação...”
Por conseguinte, MM. Juiz de Direito não estava
realmente obrigado a conceder prazo para o pagamento antes de
decretar a penhora do patrimônio da recorrente em relação ao valor
incontroverso.
Quanto
ao
cálculo,
o
perito
prestou
esclarecimentos em relação aos juros aplicados (fls. 132/133), que
merecem ser convalidados.
Afinal, a r. sentença não estabeleceu que os
juros deveriam se dar de forma escalonada.
Para completar a apuração do percentual dos
juros moratórios não compreende a data do segundo depósito até a
data da elaboração do laudo, mas sim o período transcorrido entre o
primeiro e o segundo depósito judicial realizado pela agravante, daí
porque totalizou 17 meses e não 15 conforme alega a agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095816-77.2020.8.26.0000 -Voto no 40018
5
De rigor, portanto, a confirmação da r. decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Thomaz Carvalhaes Ferreira.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator